Tribunal: TJMT
Processo: 1076508-47.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076508-47.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HELENA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 316.665.312-00 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (RECORRIDO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1076508-47.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Helena Aparecida de Oliveira

Recorrido(s):

ALTX – Assessoria em Negociações Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/06/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA. DISTRATO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL EM PROCESSO ANTERIOR. SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA MATERIAL CONFIGURADA. ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A INFIRMAR A VALIDADE DO DISTRATO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA

1
. Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

2.
Em suas razões recursais, a autora sustenta que o distrato foi obtido mediante vício de consentimento, por ter sido induzida a assiná-lo com a falsa promessa de liberação de novo financiamento. Requer o afastamento da coisa julgada e o prosseguimento da ação com análise do mérito.

3. Na petição inicial a autora alega que, em 15/10/2021, contratou a empresa após assistir a propaganda na TV prometendo redução de dívidas veiculares. Pagou R$ 2.362,80 para intermediação junto ao Banco Volkswagen, referente ao financiamento de um Gol 1.0, ano 2020, placa QCC2997. Foi orientada a suspender os pagamentos, o que resultou na busca e apreensão do veículo no início de 2022 (proc. no 1005103-93.2022.8.11.0041). Discorre, por fim, que a ré ainda prometeu empréstimo de R$ 23.933,39 para liberar o carro, mas apenas formalizou um distrato.

4. Nos termos dos §§ 1o e 4o do art. 337, do Código de Processo Civil, verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgada

5. Conforme consta expressamente no
termo de rescisão contratual
assinado em 28/02/2022 e
homologado judicialmente em 10/03/2022
, a autora declarou ter
plena ciência
das cláusulas do contrato, reconheceu a atuação profissional da requerida e
deu quitação plena, geral e irrevogável
de todas as obrigações oriundas da relação contratual. A cláusula terceira do distrato foi clara ao eximir as partes de quaisquer responsabilidades futuras. O parágrafo terceiro reforçou expressamente a quitação “para nada mais reclamarem, a qualquer tempo, uma da outra, seja a que título ou pretexto for”.

6. É importante destacar que a sentença proferida no processo anterior
transitou em julgado
e foi prolatada
com resolução de mérito
, constituindo, portanto,
coisa julgada material
na forma do art. 502 do CPC. Não se trata de mero encerramento administrativo ou arquivamento, mas de
decisão homologatória de acordo
celebrado de forma bilateral e formalmente válida.

7. Alegações genéricas de vício de consentimento, desacompanhadas de elementos probatórios mínimos, não possuem o condão de desconstituir a manifestação de vontade livremente externada em instrumento contratual que prevê quitação plena, geral e irrevogável.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Isto posto,
OPINO
por
ACOLHER
a preliminar de coisa julgada e, por consequência,
JULGAR EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no inciso V do artigo 485 do Código de Processo Civil.
”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Fixo honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025